Tribunal: TJSP
Processo: 2023020-83.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Concorrência Desleal
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas Corpus". Concorrência desleal. Pretendido trancamento de ação penal privada. Falta de apresentação de procuração dentro do prazo legal. Ausência de pressuposto processual verificada. Decadência. Ordem concedida, com decretação da extinção da punibilidade.